Tribunal: TCU
Processo: 007.004/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8246/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secex/TCE e pelo MP/TCU (peças 54/57). 1. Processo TC- Processo 007.004/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aderson Marinho Filho, ex-Prefeito (CPF XXX.739.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Franco/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Iub Fávero Nathasje (11.083/OAB-MA) e outros, representando Aderson Marinho Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.6. Representação legal: Iub Favero Nathasje (11.083/OAB-MA) e outros, representando Aderson Marinho Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.